Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706022-76.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOTTA VAZ SAMPAIO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO MOTTA VAZ SAMPAIO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS e condenou o apelante ao pagamento das taxas condominiais em aberto. A parte apelada peticionou ID 25906183 e seguintes juntando acordo feito entre as partes e requerendo sua homologação. Despacho ID 26505593 intimando o apelante para se manifestar, sobre pena do silêncio ser considerado como anuência, tendo o apelado quedado inerte. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021 13:51:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador